Tribunal: STF
Processo: MS 37793
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1286101/SP. Decisão transitada em julgado. Óbice do art. 5º, III, da Lei nº 12016/09. Ausência, ademais, de teratologia no ato jurisdicional atacado. Precedentes. Inicial indeferida, com supedâneo no art. 10, caput, da Lei nº 12016/09.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, sem pedido de liminar, impetrado por Whirpool S/A contra ato praticado pelo Plenário desta Suprema Corte, diante da negativa de provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1286101/SP.
    2. Segundo narra a inicial, haveria vício no acórdão impugnado em razão de dois motivos principais: (i) na origem, quando o processo se encontrava em trâmite perante o TRF-3ª Região, teria havido trânsito em julgado do acórdão que, em sede de apelação, julgara procedente a pretensão de imposição de correção monetária relativa à sistemática de compensação de IPI. Porém, o próprio TRF-3 teria ignorado tal circunstância e, em juízo de retratação, revertido o acórdão, julgando improcedente o pedido; (ii) interpostos os recursos cabíveis pela ora impetrante, teria havido indevida transmutação do objeto da lide, pois as decisões judiciais deixaram de se referir à correção monetária de saldo credor acumulado de IPI (tema em relação ao qual seria evidente a pertinência da pretensão, como anteriormente reconhecido no julgamento da primeira apelação) e passaram a mencionar hipótese de correção monetária sobre escrituração de IPI, disso resultando o indeferimento do pleito. 
    3. Diante desse quadro, as razões vertidas pela inicial apontam teratologia em tal situação, bem como discorrem a respeito (i) da coisa julgada; (ii) do princípio da não-cumulatividade; e (iii) do direito de compensação tributária.
    4. Deduzidos pedidos para que se declare “a abusividade e ilegalidade do ato que deixou de conceder o direito a correção monetária do saldo credor, ou seja, da diferença que restou no período a título de IPI, após o lançamento em seus livros e as compensações com débitos do mesmo tributo, decorrentes da resistência do FISCO, com aplicação dos índices oficiais de correção e, a partir de 01 de janeiro de 1.996, com a utilização da SELIC”, assim como para que seja assegurado “direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos, anteriormente ao ajuizamento da ação processada pelo procedimento comum (proc.: 2004.03.99.040005-3 ac 993556 - orig. : 9500522004 -3ª Vara Federal – São Paulo/SP), com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, com juros de mora e correção monetária calculados pela Taxa Selic, conforme prova efetiva do recolhimento, em face dos competentes documentos fiscais” (inicial, fl. 38).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O ARE nº 1286101/SP transitou em julgado na data de 02.12.2020 (doc. 6, fl. 69). Como estabelece o art. 5º, III, da Lei nº 12016/09, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado”. 
    2. Ainda que assim não fosse, atos jurisdicionais só são impugnáveis pela via do mandado de segurança diante da comprovação de teratologia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016). 
    As razões vertidas pela petição inicial mencionam circunstâncias que representam, apenas, inconformismo contra orientações jurídicas desfavoráveis obtida em várias instâncias. A suposta decisão que teria transitado em julgado (e que, nessa qualidade, seria favorável à impetrante) foi expressamente anulada por decisão posterior diante de provocação tempestiva da União. Por sua vez, a configuração das linhas essenciais da controvérsia, relativamente às particularidades relativas à compensação de IPI, representam o mérito da lide e, desde que fundamentadas as conclusões dos órgãos judiciais (como ocorre no caso), não cabe à parte exigir destes que reproduzam idêntica leitura do direito que se alega possuir. 
    3. Do acórdão impugnado, extraio que houve reconhecimento da natureza infraconstitucional da controvérsia, assim como aplicação da Súmula nº 279/STF, porque necessário o reexame de provas. A agravante não tratou de impugnar tais conclusões, e ainda menos de demonstrar qualquer teratologia nelas verificável, sabido que o mandado de segurança contra ato jurisdicional, mesmo quando tempestivo (o que, como visto, não ocorre), não se transmuta em ampla via recursal de correção dos mais variados incidentes ocorridos no curso de todo o processo. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora